Tribunal: TJBA
Processo: 8021631-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021631-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCINEIA MARIA CONFALONIERI BERTOLDI Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PRINCIPAL. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/1932. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno do Estado da Bahia contra decisão monocrático que deu provimento a apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva de título judicial coletivo oriundo da Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.805.0001, ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – contra o Estado da Bahia, na qual foi reconhecido o direito à integração do índice de conversão da URV e ao pagamento de parcelas pretéritas a partir de 14 de junho de 1999. O título executivo transitou em julgado em 21/02/2018, e a execução individual foi ajuizada em 21/02/2023, dentro do prazo de 5 anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual da sentença coletiva foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva originária. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo de 5 anos para o exercício de pretensões contra a Fazenda Pública, incluindo a execução de sentença coletiva. A contagem do prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado do título executivo, que no caso ocorreu em 21/02/2018, escoando-se, portanto, em 21/02/2023. A execução individual foi ajuizada em 21/02/2023, ou seja, dentro do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: ApCiv nº 8030251-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 14.05.2024;. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno em apelação n. 8021631-40.2023.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada LUCINEIA MARIA CONFALONIERI BERTOLDI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .